Tribunal: TJBA
Processo: 8095293-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095293-03.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: GERALDO DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TEMA 958/STJ. VALIDADE CONDICIONADA À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E À AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COMPROVAR A CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR COBRADO E O CUSTO REAL DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E DEFICIÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. EXCLUSÃO DO ENCARGO E RECÁLCULO DAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8095293-03.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..
e como apelada
GERALDO DOS SANTOS CARVALHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer do presente recurso de apelação e negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator.